Tribunal: TJDFT
Processo: 0729861-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. LIMITES DA COISA JULGADA.

1. O cumprimento de sentença deve se ater estritamente ao objeto do trânsito em julgado, de sorte que matérias não tratadas na sentença não podem ser inseridas na fase de cumprimento.

2. Discussões sobre temas não abarcados pela sentença que transitou em julgado, no caso multas e encargos incidentes sobre o veículo, demandam ação própria com observância das garantias da ampla defesa e do contraditório.

4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.